Tribunal: STF
Processo: HC 240074
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.4.2024, por Paulo César Barbosa Pimentel, advogado, em benefício de V P S, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 873.212/CE.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente condenado, em 11.1.2015, pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal de Fortaleza/CE, à pena de seis anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 213 do Código Penal (estupro) (fls. 85-90, e-doc. 3). 



    3. Em 7.5.2019, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (fls. 101-108, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO FATO DA SENTENÇA RESULTAR FUNDAMENTADA APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS NO CURSO DO PROCESSO E NA FASE INQUISITORIAL. PALAVRA DA VÍTIMA DE ELEVADA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. O apelante alega, nas razões do presente recurso, que a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada, pois a sentença condenatória restou amparada apenas nas declarações da suposta vítima. 



    2. Destarte, revela-se que, diferente do que a defesa afirma, a condenação do acusado não se deu utilizando como fundamento apenas as declarações da vítima, mas sim, levando em consideração todos os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da ação penal, bem como do inquérito policial, confirmando, assim, as declarações feitas pela ofendida. 



    3. A defesa, ainda, aponta contradições nos depoimentos da ofendida. Contudo, a prova documental anexada à página 73, que corresponde à declaração desta, na qual descreve outra versão dos fatos na tentativa de inocentar o ora apelante, não merece crédito, pois se encontra em total descompasso com as outras versões que apresentou em sede policial e em juízo. Ademais, em sede judicial, em momento posterior a declaração supramencionada, a vítima afirma que assinou o documento com o objetivo de encerrar o processo, diante dos transtornos psicológicos causados pela lembrança do fato. 



    4. Apelação conhecida e improvida”.



    Em 1º.10.2019, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento aos embargos opostos contra o acórdão pelo qual julgado o recurso de apelação (fls. 112-117, e-doc. 3). Esta é a ementa:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS. MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. REEXAME DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 18 TJCE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. Aduz o Embargante que o acórdão fora omisso pois não se manifestou sobre a ausência de provas a ensejar um édito condenatório. 



    2. Em análise ao acórdão embargado, verifica-se, diferentemente do alegado, a inexistência de qualquer mácula a ser sanada, uma vez que a decisão de segundo grau manifestou-se expressamente quanto à fundamentação da sentença de mérito. 



    3. Ressai claro, pela leitura do presente recurso, o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscussão da matéria já decidida. Inadmissível, portanto, a utilização dos Embargos Declaratórios com a finalidade de rever matéria já analisada, conforme entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, através do enunciado da Súmula 18. 



    4. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos”.



    4. A defesa do paciente ajuizou revisão criminal, não conhecida pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (fls. 138-143, e-doc. 3). Esta é a ementa:



      “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213 DO CPB). ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REITERAÇÃO DE PLEITO RECURSAL FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO, DEVIDAMENTE DECIDIDO NOACÓRDÃO RESPECTIVO. INEQUÍVOCA UTILIZAÇÃO DAREVISÃO CRIMINAL COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. SÚMULA Nº 56 DESTA CORTE. HIPÓTESE DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CARACTERIZADA. ÉDITO CONDENATÓRIO REANALISADO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS COLHIDAS NA FASE INSTRUTÓRIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



    1. A Revisão Criminal proposta insurge-se em face da fundamentação da sentença condenatória transitada em julgado, já submetida à reanálise, em recurso de Apelação Criminal, por considerá-la contrária à prova dos autos, haja vista alegada ausência de provas para a condenação. 



    2. Na peça preambular, o requerente fundamentou a revisão criminal sob a alegação de que não há nos autos nenhuma prova ou elemento capaz de sustentar a sentença condenatória proferida. 



    3. É vedada, na revisão criminal, a reanálise das questões já discutidas na ação penal, notadamente as atinentes à materialidade e à autoria criminosas, ou a teses jurídicas controvertidas. 



    4. Na hipótese em análise, constata-se na exordial desta revisão criminal o evidente viso de rediscussão da matéria já examinada no processo de conhecimento, porquanto as teses de ausência de provas e decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foram rechaçadas quando do julgamento da apelação criminal sob nº 1046582-02.2000.8.06.0001 (fls. 272/279), pois os desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal, por unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso em 07/05/2019, tendo o advogado subscritor somente replicado na revisão criminal, as mesmas razões recursais (fls. 214/219), inexistindo nenhum fundamento ou fato novo. 



    5. Verifica-se que o argumento revisional desenvolvido visa, na verdade, rediscutir tese suficientemente debatida na instância recursal, pleito insuscetível de ser analisado, na presente via, posto que não se admite sua desnaturação em nova instância recursal. Nesse contexto, não há espaço para o pleito revisor, pois roga pelo mero revolvimento de provas da instrução, sobretudo quando não há provas novas a ensejar a absolvição do revisionante, o que atrai a incidência da Súmula 56 do TJCE, a qual obsta o conhecimento de revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do CPP, quando consubstanciada em tese já rechaçada em recurso de Apelação.



    6. Revisão criminal não conhecida”.



    5. Contra esse acórdão, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 873.212/CE, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.11.2024 (fls. 170-171, e-doc. 3). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que se teria operado a prescrição do delito porque na data do crime a publicação do acórdão condenatório ainda não era causa de interrupção da prescrição, pelo que esta deveria correr a partir da sentença (em 2015) até o início do cumprimento de pena.



    Aponta que “a prescrição da pena é matéria de ordem penal, portanto, no caso em comento, a alteração do marco interruptivo imposto pela Lei 11.596/2007, não se aplica, uma vez que os fatos remontam ao ano de 2005” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “a denúncia foi recebida no dia 11 de outubro de 2006 e a sentença de fls. 208/208 é datada de 11 de janeiro de 2015, portanto, da data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, transcorreu o lapso tempo demais de 08 (oito) anos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente nasceu no dia 11 de maio de 1952, contando com 71 (setenta e um) anos de idade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta não ser necessário o revolvimento fático-probatório e que “requer apenas a revaloração de fatos incontroversos – os quais já estão delineados nos autos – e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória” (fl. 15, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a imputação em face do acusado decorreu exclusivamente da versão da vítima, sendo os depoimentos das duas únicas testemunhas de acusação mera derivação do que a vítima lhes narrou” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “ANTE TODO O EXPOSTO, presentes os requisitos do § 1º do art. 654, c/c o art. 647, todos do Código de Processo Penal e espeque no inc. LXVIII, do art. 5º, da Lei Maior, diante do farto conteúdo demonstrado e considerando o grau de violência iminente a ser perpetrado em desfavor do PACIENTE, o impetrante requer a Vossa Excelência, eminente Ministro Relator:



    a) Conceder, liminarmente, suspensão da execução de mandado prisional, seja ele cautelar ou definitivo, com a consequente manutenção da liberdade do PACIENTE, até o julgamento colegiado deste Writ; 



    b) Que sejam prestadas as informações e emitido o parecer de estilo pela Procuradoria Geral da República; 



    c) Seja decretada a extinção da execução penal do Paciente (...), diante da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal; 



    d) NO MÉRITO, conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, para reconhecer a flagrante ilegalidade no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, em total desacordo com dispositivos legais, a fim de que (...) receba o remédio necessário, sustando seus efeitos contra o paciente” (fls. 34-35, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 873.212/CE.



    Contra essa decisão, a defesa afirma que interpôs o respectivo agravo regimental, o qual não consta dos autos e também não aparece na consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Ademais, pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado em 30.6.2020. Foi proposta revisão criminal no juízo de origem, tendo sido julgados improcedentes os pedidos defensivos e, novamente, a defesa pleiteia a revisão de provas a fim de absolver o paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Do mesmo modo, inviável reexame do acervo probatório dos autos para sustentar pretensa absolvição do paciente, por ser procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.092, de minha relatoria, DJe 20.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    10. O pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal não foi debatido nas instâncias anteriores, que se restringiram a examinar a suficiência probatória para a condenação.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Busca-se na presente impetração o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de estupro pelo qual condenado o paciente (art. 213 do Código Penal). Para tanto, a defesa assevera que o delito teria sido consumado antes do início da vigência da Lei n. 11.596/2007, que estabeleceu o acórdão condenatório como causa de interrupção da prescrição, portanto, entre a sentença e o início do cumprimento de pena, o crime já estaria prescrito.



    A defesa também argumenta que a prescrição deve ser calculada na metade, por ter o paciente, atualmente, mais de 70 anos. Em que pese seja matéria que poderia até mesmo ser reconhecida de ofício, os cálculos de prazos interruptivos, possível redução do prazo prescricional pela idade do paciente e, sobretudo, direito intertemporal, devem ser debatidos na origem, por demandarem dilação probatória não cabível na cognição sumária do habeas corpus.



    Deve ser feito o exame da alegada prescrição na origem, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DEMAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. 2. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.294.856-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.114.231-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.196.479-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes” (ARE n. 1.092.752-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.03.2020).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora